Tribunal: TJDFT
Processo: 0015485-30.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015485-30.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Defiro o pedido de dilação de prazo, formulado pelo DF no ID: 54621454, por 10 dias úteis. Em virtude do princípio da paridade de armas, o SINDIRETA gozará de igual dilação de prazo para manifestação, após a juntada de documentos. Brasília, 19 de dezembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador